Tribunal: STF
Processo: RE 1487345
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Referendo. Pedido incidental de tutela provisória de urgência. Recurso extraordinário interposto de acórdão proferido em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pena de suspensão dos direitos políticos. Causa de inelegibilidade. Probabilidade do direito. Possibilidade da incidência da Tese firmada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Proximidade das Eleições Municipais. Ausência de tempo hábil ao julgamento do recurso. Requisitos para a concessão configurados. Artigo 300 do CPC. Pedido de tutela cautelar deferido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, requerida em caráter incidental no presente Recurso Extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    III. Razões de decidir



    3. Relevância dos argumentos aduzidos pelas requerentes, na medida em que a incidência do Tema 1199 desta Suprema Corte ao caso concreto pode resultar na alteração de entendimento quanto à ocorrência, ou não, de ato de improbidade administrativa, à luz das inovações trazidas pela Lei 14.230/2021, razão pela qual resta comprovada a probabilidade do direito.



    4. Potencial risco ao resultado útil de futura decisão a ser tomada no julgamento do ARE nº 1.487.345-MG, ante a proximidade das eleições municipais.



    5. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ante a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de rigor o deferimento da tutela cautelar requerida.



    IV. Dispositivo



    6. Medida liminar referendada para atribuir efeito suspensivo ativo ao presente recurso e suspender a inelegibilidade decorrente da condenação imposta nestes autos, nos termos do artigo 26-C da LC 64/90 e 1029, §5º, e 300/CPC, até julgamento definitivo do mérito deste recurso.